Tribunal: TCU
Processo: 027.784/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10258/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em conhecer do pedido de reexame interposto pela Sra. Eliana Souza Feitosa, contra o Acórdão 9852/2019-TCU-Segunda Câmara , para, no mérito, negar-lhe provimento, e dar ciência deste Acórdão à recorrente e aos órgãos/entidades interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.784/2019-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Eliana Souza Feitosa (XXX.849.521-XX). 1.2. Interessada: Eliana Souza Feitosa (XXX.849.521-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro. 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.8. Representação legal: Ophir Filgueiras Cavalcante Junior (3259/OAB-PA) e outros, representando Eliana Souza Feitosa. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.